Tribunal: TJBA
Processo: 8001672-68.2019.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8001672-68.2019.8.05.0213 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCA PEREIRA DE MACEDO e outros Advogado(s): ALEXANDRE BRITO LUZ, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros Advogado(s):MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA, ALEXANDRE BRITO LUZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO PREJUDICADOS. 1. As circunstâncias fáticas dos autos apontam no sentido da necessidade de instrução processual, sobretudo para a realização da perícia grafotécnica sobre a assinatura constante na cédula de crédito comercial, a fim de que o juízo de valor acerca da sua autenticidade seja baseado em prova técnica, nos termos da legislação processual vigente. 2. Tendo sido invertido o ônus da prova em decisão inicial no processo, ao Réu deveria ter sido oportunizada a produção da prova requerida na peça contestatória, sob pena de cerceamento do direito de defesa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001672-68.2019.8.05.0213, em que figuram como apelante FRANCISCA PEREIRA DE MACEDO e outros e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de 2º Grau - Relator